Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DE PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LTS). CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso da parte autora e deu-lhe provimento para acrescentar a incorporação de 0,6% de GAA em seus proventos de aposentadoria, perfazendo um total de 3%, bem como pagar a diferença devida de 02/10/2017 até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora, determinando, para fins de cálculo em sede de cumprimento de sentença, que a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado no tocante especificamente à atualização monetária, porque fixada em desacordo com a Emenda Constitucional no 113/2021. A embargada, em contrarrazões aos embargos de declaração opostos, manifestou-se no sentido de ser necessária a reforma do decisum para se estabelecer o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação até 08/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC (ID 41984366).
5. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, deve ser sanada a omissão no acórdão embargado referente à correção monetária, a qual deve observar o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 e a EC 113/2021.
6. A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. Entretanto, sua incidência somente é cabível a partir de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não sendo o comando aplicável retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 870947, no qual foi determinado que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic.
7. No presente caso, considerando que a condenação se refere à diferença devida de 02/10/2017 até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora a atualização deve ser feita pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, mas não por todo período conforme exarado no acórdão impugnado, porquanto a partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic.
8. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para alterar o dispositivo a respeito da atualização monetária, que será acrescido da seguinte redação: “(...). Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, acrescidos, ainda, de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente (...)”.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.